Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726181-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINO JERONYMO DE OLIVEIRA PIAZZI AGRAVADO: ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, o agravante acorrera aos autos noticiando a perda do objeto recursal, manifestando desistência quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento[1]. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73995012 (fl. 42).